Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700863-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IMPERIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FELIPE RONI DA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO, com suporte em contrato de empréstimo, no valor inicial de R$ 124.391,21 (cento e vinte e quatro mil trezentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) Intimado acerca do não conhecimento do apelo por ausência de interesse recursal, o apelante requer a desistência do recurso, nos termos da petição de ID 56265902. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024 18:13:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador